Tribunal: STF
Processo: Rcl 67923
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Radio e Televisão Bandeirantes S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000909-38.2019.5.10.0013, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADI 5.625 e 3.961.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou a ora beneficiária por intermédio de pessoa jurídica e que esta lhe prestava serviços como editora de programas jornalísticos. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. ROMPIMENTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR COMO CELETISTA. UNIDADE CONTRATUAL



    [...]



    Para a configuração da relação de emprego é imprescindível a verificação, no caso concreto, dos elementos que a compõem e que estão elencados nos arts. 2.º e 3.º da CLT. São eles: trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    Admitida a prestação dos serviços sob forma diversa da relação de emprego, no período de 14/4/2012 a 2812/2014, pertence à reclamada o ônus da prova desse fato impeditivo quanto ao período não reconhecido (CLT, art. 818 e CPC/2015, art. 373, II).



    A partir da ótica formal, vê-se que a constituição da pessoa jurídica "COMUNICAR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA. - ME" ocorreu em 2/4/2012, ou seja, no curso do primeiro contrato, dias antes de formalizado o encerramento do primeiro contrato de trabalho. Observa-se que, encerrado o primeiro contrato de trabalho a pedido da reclamante em 13/4/2012 (fls. 172/173), no dia seguinte (14/4/2012), foi formalizado o contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica (fls. 255/263).



    A par, pois, do pedido de demissão (fl. 138), observa-se que a prestação de serviços da autora prosseguiu, pairando a controvérsia a respeito da natureza da relação havida a partir de então.



    [...]



    No caso, não restou comprovada a mudança do modus operandi da prestação de serviços, tendo a reclamante trabalhado sempre nas mesmas condições, segundo o relato da testemunha.



    A reclamada não se desvencilhou do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços sob forma diversa da relação de emprego. Logo, correto o reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e reclamada no período de 14/4/2012 a 28/2/2014.



    Desse modo, correto o reconhecimento da unicidade contratual dos períodos laborados pela reclamante em favor da reclamada, no período de 6/2/2009 a 4/6/2018, reconhecido pelo juízo de origem.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade no acordo firmado.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente